Tribunal: TJES
Processo: 0002961-53.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002961-53.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UBIRACYR ARAGAO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO QUE DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO AO BEM JURÍDICO. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. TESTEMUNHOS E TERMOS DE CONSTATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ubiracyr Aragão Costa contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro). A sentença determinou a pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 95 (noventa e cinco) dias-multa e a suspensão da habilitação para dirigir por 01 (um) ano, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Narra a denúncia
que, em 07 de agosto de 2022, no quilômetro 139 da rodovia na localidade de Vila Izabel, Linhares/ES, o apelante conduzia um veículo sob a influência de álcool. Após um acidente sem vítimas, policiais rodoviários federais foram chamados e constataram que o motorista apresentava claros sinais de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio, fala alterada e forte odor de álcool. O apelante admitiu ter consumido cerveja durante o dia, mas recusou-se a realizar o teste de etilômetro. A embriaguez foi confirmada pelo Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora.

A defesa recorre da decisão, buscando a absolvição com base na alegação de insuficiência de provas quanto à materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se as provas coligidas, especialmente os testemunhos dos policiais e o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, são aptas a sustentar a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de embriaguez ao volante, após o advento da Lei nº 11.705/08, é classificado como de perigo abstrato, sendo suficiente a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool, sem a necessidade de demonstração de risco concreto a terceiros.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada nos autos, notadamente pelos documentos oficiais, como o Boletim de Ocorrência, o Boletim de Acidente de Trânsito e o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, os quais apontam que o apelante apresentava sinais de embriaguez, como dificuldade no equilíbrio, fala alterada, odor de álcool no hálito e olhos vermelhos.

A recusa do apelante em realizar o teste de etilômetro não impede a comprovação da embriaguez, uma vez que, conforme jurisprudência pacífica do STJ e a Resolução nº 432/2013 do Contran, a prova do estado de embriaguez pode ser obtida por quaisquer meios admitidos em direito, como o testemunho de policiais, exames clínicos e perícias.

Os depoimentos dos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência foram claros, coerentes e convergentes, atestando que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez e admitiu a ingestão de álcool. A jurisprudência reconhece a credibilidade dos relatos de policiais em casos como este, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

Não há nos autos qualquer indício de que os policiais tenham agido de forma parcial ou com o intuito de incriminar o apelante injustamente. Assim, a presunção relativa de alteração das capacidades sensoriais do apelante prevalece, diante das provas produzidas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002961-53.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UBIRACYR ARAGAO COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LESSANDRO FEREGUETTI - ES8072-A, RAFAELA COSTA DA SILVA BARRA - ES12937-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
UBIRACYR ARAGÃO COSTA,
contra a
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES
, constante do id. 12265532, que
condenou o apelante
pela prática do crime de
embriaguez ao volante
(art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97), à
pena de 01 (um) ano de detenção
, em
regime inicial aberto
, e
95 (noventa e cinco) dias-multa,

além da penalidade de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 01 (um) ano
. A
pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito
, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas
razões recursais
, contidas no id. 12265999, a defesa requer a
absolvição do apelante
, argumentando que
não há provas suficientes
, especialmente quanto à
materialidade delitiva
, que comprovariam a prática do crime imputado.

Sobre os fatos, narra a denúncia
, em apertada síntese, que, no dia 07 de agosto de 2022, no quilômetro 139, Vila Izabel, Linhares/ES, o apelante conduziu um veículo sob a influência de álcool, gerando perigo de dano. Policiais Rodoviários Federais, foram acionados para atender a um acidente sem vítimas e, ao chegarem ao local, constataram que o motorista apresentava sinais de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio, fala alterada e forte odor de álcool. Embora tenha se recusado a realizar o Teste de Etilômetro, o apelante admitiu ter ingerido cerveja durante todo o dia.

Conforme visto, a Defesa sustenta que a absolvição deve sobressair, em razão da ausência da materialidade do fato.

Com o devido respeito,
sem razão em sua argumentação
.

Ao contrário do alegado, tenho que a
materialidade
delitiva está positivada no
Boletim de Ocorrência
(fls. 10/12), no
Boletim de Acidente de Trânsito
(fls. 86/96), no
Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
(fls. 13/14), e na
prova oral
contida nos autos.

Não obstante a defesa alegue que, apenas o exame de alcoolemia ou clínico é capaz de provar a alteração da percepção sensorial, menciono que, após o advento da Lei nº 11.705/08,
o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme jurisprudência pacífica do STJ, tornou-se de perigo abstrato
, bastando a constatação de que agente conduzia veículo automotor com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas (06 dg), equivalente a zero vírgula três miligramas (0,3 mg) de álcool por litro de ar alveolar expelido dos pulmões.

E, a
prova do estado de embriaguez, pode feita por quaisquer meios de prova admitidos em Direito
, tais como sinais que demonstram, na forma disciplinada pelo Contran (artigos 5º e 7º da Resolução nº 432/2013), alteração da capacidade psicomotora, obtidas por meio de
teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros mecanismos comprobatórios
(artigo 306, § 1º, inciso II, e § 2º, do Código de Trânsito).

No caso dos autos, a embriaguez do apelante restou devidamente comprovada pelo
Termo de Constatação,
que atestou que o
r
éu tinha os seguintes sinais e sintomas:

dificuldade no
equilíbrio, fala alterada, olhos vermelhos, odor de álcoo
l
no hálito
.

Afinal de contas, diante de tantos sinais e sintomas, as normativas atinentes asseguram que o condutor não tem o necessário domínio sobre o automotor.

Caso o interessado queira demonstrar o contrário, deve se submeter ao teste do etilômetro ou exame de sangue, valendo destacar que
o apelante
se recusou a soprar o instrumento.

É bem verdade que ele não é obrigado a produzir provas contra si, no entanto não é menos verdadeiro que detratores da norma não podem se escudar em direitos fundamentais para praticar crimes. Por isso, a prova da alteração da capacidade psicomotora deve ser aferida por outros meios, como no caso concreto, em que há
Termo de Constatação confirmado por relato policial em Juízo
.

Muito menos há falar em ausência de capacidade técnica desses agentes para tal desiderato, pois, os sinais e sintomas previstos na Resolução do Contran, são de fácil percepção por qualquer um, não precisando ser um
expert
para tanto.

Diante disso, a presunção
relativa (
iuris tantum
)
de alteração das capacidades sensoriais, o prejudica e permite a persecução penal
in
concreto.

Prosseguindo, sobre a
autoria
, tenho que também restou sobejamente comprovada.

Apenas menciono que, além das provas suso apresentadas,
os
depoimentos dos
policiais rodoviários federais
que atenderam a ocorrência, foram claros e convergentes. O policial
Michel Nascimento Wanderley
(na fase inquisitiva – fl. 17/17-v e ratificado em Juízo – mídia anexa ao Id. 12265986)
relatou que o apelante recusou o teste do etilômetro, mas apresentava notórios sinais de embriaguez e, inclusive, admitiu ter ingerido álcool. O policial
Judson Alves Amaro
corroborou essas informações
(fl. 19/19-v – Id. 12265526),
confirmando o estado de embriaguez do apelante no momento dos fatos.

É entendimento jurisprudencial que a palavra dos policiais merece credibilidade, mormente quando é uníssona com o conjunto probatório. Ademais, as declarações prestadas na fase extrajudicial foram ratificadas em juízo, e não há provas nos autos no sentido de que os policiais almejassem deturpar a verdade ou incriminar uma pessoa inocente, sendo tais depoimentos corroborados por outros elementos de prova.

Portanto, a teor dos seguros elementos probatórios, forçoso concluir que o apelante dirigia seu automotor quando foi abordado e, nesse momento, os policiais perceberam claros sinais de embriaguez, já mencionados anteriormente. Diante disso, pretender a absolvição com base única e exclusivamente na escusa do acusado, totalmente isolada, friso, soa um verdadeiro contrassenso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento